Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-46.2022.8.11.0091
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001145-46.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), FELIPE CASTAMAN - CPF: 062.046.841-67 (APELADO), SABRINA REZENDE PRADO FRANCO OLIVEIRA - CPF: 003.351.121-70 (ADVOGADO), GESSICA FERREIRA TERRES - CPF: 055.564.081-73 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (APELADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), FELIPE CASTAMAN - CPF: 062.046.841-67 (APELANTE), GESSICA FERREIRA TERRES - CPF: 055.564.081-73 (ADVOGADO), SABRINA REZENDE PRADO FRANCO OLIVEIRA - CPF: 003.351.121-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO E O DA EMPRESA FRIGORIFICO MONTE VERDE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E
M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VENDA DE GADO COMPROVADA – NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO COMPROVADAS – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – CONDIÇÃO PARA CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 997, § 1º, DO CPC– NÃO EXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO – RECURSO ADESIVO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO.

1.

Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio das notas fiscais e nota promissória), bem como o valor do débito e sua evolução.

2.

O recurso adesivo é condicionado ao recurso de apelação e, para que seja interposto, necessariamente deve ocorrer sucumbência recíproca, nos termos do art. 997, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Frigorífico Monte Verde e Recurso Adesivo, proposto por Felipe Castaman, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos julgou procedente o pedido formulado na ação inicial, consistente em
condenar o requerido ao pagamento de débito no valor atualizado de R$ 83.086,47 (cento e trinta e dois mil, noventa e três reais seis centavos), representados pela nota fiscal 96488224 e nota promissória 96488226.

Em seu recurso, a empresa Apelante – Frigorífico Monte Verde, precipuamente requer o deferimento do efeito suspensivo ao apelo.

No mérito, sustenta, em síntese, que
os documentos apresentados pelo Recorrido na Inicial não são suficientes a comprovar que, de fato, o gado fora adquirido e entregue ao Recorrente.

Assevera que o Apelante passa por severas restrições econômicas, e por tal razão, seu fluxo de caixa foi severamente alterado, já que suspendeu, depois paralisou, e após encerrou definitivamente suas atividades operacionais industriais.

Pugna, portanto, pela reforma do ato sentencial, para julgar totalmente improcedente o pedido, ante a manifesta insuficiência de comprovação da relação jurídica.

Instada a manifestar, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões, id. 218028881, refutando a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do Apelo, e, oportunamente, apresentou Recurso Adesivo, ao argumento de que a justiça gratuita, outrora deferida ao apelante deveria ser cassada, porquanto os documentos apresentados comprovam a suficiência financeira da empresa requerida em arcar com as custas e despesas processuais. Id. 218028875.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante – Frigorífico Monte Verde se insurge da sentença que julgou procedente o pedido inicial, formulado nos autos da Ação Monitória, ao passo que o autor, recorre de forma adesiva, com relação ao deferimento da gratuidade justiça ao requerido.

Confere-se dos autos, que a parte autora, em 16/03/2022, vendeu para a requerida a quantidade de 20 (vinte) vacas gordas, com o valor total de R$ 75.442,72 (setenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), representado pelas notas fiscais nº 2094282, serie 890, data de emissão 11/02/2022 (id. 218034237) e nº 2158096, série 890, fls. 01, com a data da emissão 16/03/2022, (id. 218034238), e nota promissória rural, emitida e assinada em 14/02/2022, com vencimento em 16/03/2022, id. 218034239, que não foi quitada e, por isso, manejou a presente ação monitória.

Após a citação, a empresa requerida apresentou embargos monitórios (id. 218028841), aduzindo, precipuamente que a assinatura da nota promissória foi efetuada por pessoa que não mais representava os interesses da empresa, de modo que impugnou o referido documento.

Seguiu arguindo que vem passando por diversas dificuldades financeiras, que houve o encerramento de suas atividades a partir de maio de 2023, e que não tem conseguido adimplir suas dívidas, estando em situação análoga à de recuperação extrajudicial, razão pela qual pugnou pela suspensão do débito objeto da demanda pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Na oportunidade, a requerida apresentou proposta de acordo, aduzindo que está em consonância com a sua atual situação econômica, análoga à recuperação judicial.

Pugnou pela faculdade de apresentar comprovantes de pagamentos parciais, a fim de se compensar os pagamentos já efetuados e aplicação análoga das regras da recuperação judicial, diante das inúmeras ações propostas contra o devedor.

Após a impugnação dos Embargos, sobreveio a sentença de procedência, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo procedente
a ação monitória ajuizada por FELIPE CASTAMAN em face de FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA, para o fim de condenar o requerido ao pagamento de débito no valor atualizado de R$ 83.086,47 (cento e trinta e dois mil, noventa e três reais seis centavos), representados pela nota fiscal 96488224 e nota promissória 96488226. Assim,
julgo extinto o processo, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, entretanto, suspendo seus efeitos em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

De consequência,
converto
o mandado monitório em mandado executivo, nos termos do artigo 701, § 2º, do Código Processual Civil e determino o prosseguimento do feito, dentro da sistemática de cumprimento de sentença, conforme os artigos 513 e seguintes do mesmo códex.

Com a conversão do mandado monitório em executivo, inicia-se a fase de cumprimento de sentença.

Altere-se a natureza da ação para cumprimento de sentença.

Intime-se o exequente para juntar planilha atualizada do débito e requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na eventualidade de recurso de apelação interposto pelas partes, deve a Secretaria, por meio de ato ordinatório, intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões e, em seguida, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil e do art. 148, XIX, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Dessa sentença, se insurgem as recorrentes.

Precipuamente, passo à análise do Recurso Adesivo:

No caso concreto, a sentença de primeiro grau julgou procedente o feito, para o fim de condenar o requerido ao pagamento de débito no valor atualizado de R$ 83.086,47 (cento e trinta e dois mil, noventa e três reais seis centavos), representados pela nota fiscal 96488224 e nota promissória 96488226, convertendo-se, dessarte, o feito monitório em mandado executivo.

Por sua vez, o requerido interpôs recurso de apelação, pretendendo a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes, enquanto que a parte autora interpôs o recurso adesivo requerendo a revogação da gratuidade da justiça deferida ao requerido.

Contudo, o recurso adesivo é cabível apenas nas hipóteses em que houver sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 997, § 1º do CPC,
in verbis
:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

(...)

Sendo assim, não pode ser conhecido o recurso adesivo da parte autora, pois manifestamente inadmissível ante a inexistência de sucumbência recíproca.

Sobre o tema, Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (in Curso Avançado de Processo Civil, Vol. I, 14ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014, p. 810) asseveram que:

“O recurso adesivo não é um recurso autônomo, no sentido de se consubstanciar em um outro recurso, diferentemente daqueles que a lei expressamente prevê. Talvez fosse mais feliz a expressão incidente de adesividade para descrever a situação criada pela interposição do recurso adesivo.

Trata-se, no fundo, de uma segunda chance dadas às partes, no caso de haver sucumbência recíproca. A expressão sucumbência recíproca significa sucumbência parcial. Refere-se à situação de nenhuma das partes ter obtido exatamente o que quer, mas ter sido parcialmente satisfeita.”

No mesmo sentido, é a jurisprudência do egrégio STJ:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME OBRIGATÓRIO. ARBITRAMENTO. INDENIZAÇÃO. SUPERIORIDADE. VALOR. DOBRO. OFERTA INICIAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO. INTERESSES DA PARTE. VIOLAÇÃO. PRECEITOS. DIREITO FEDERAL. FALTA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. NECESSIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. INTERPOSIÇÃO ADESIVA. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. A interposição adesiva de recurso é modalidade de prática de ato processual permitida exclusiva e especificamente para a apelação, para os embargos infringentes, para o recurso extraordinário e para o recurso especial, na forma do art. 500, inciso II, do CPC. 2. Agravo regimental adesivo é recurso inexistente, do qual, para efeito de técnica de julgamento, não se conhece. 3.
Sem prejuízo disso, a interposição de recurso adesivo pressupõe haja a sucumbência recíproca entre recorrente e recorrido, o que inocorre no caso concreto.
Precedentes. (...) Agravo regimental de Paulo Roberto Kliemann e outros não provido. Agravos regimentais de Jorge Kalugin e Iakov Kalugin, de Jeremias Demito e Jonas Demito e de Júlio Aires Rodrigues não conhecidos. ( AgRg no REsp 1403650/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014)(Grifos nossos).

Sobre a questão, igualmente, já se pronunciou esta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CONDIÇÃO PARA CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 997, § 1º, DO CPC. NÃO EXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO ADESIVO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1- A questão referente à admissibilidade recursal é de ordem pública e pode ser levantada a qualquer momento. 2- O recurso adesivo é condicionado ao recurso de apelação e, para que seja interposto, necessariamente deve ocorrer sucumbência recíproca, nos termos do art. 997, § 1º, do CPC. (TJ-MT 00085703420108110004 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

Isto posto, em face das razões acima explicitadas, não se conhece do Recurso Adesivo proposto pela parte autora.

Quanto ao recurso de Apelação proposto pela requerida – Frigorífico Monte Verde, adianta-se que não merece provimento, explica-se.

Inicialmente, a parte apelante pleiteia que o apelo seja recebido e concedido a ele o efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não se verifica guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, que preleciona o seguinte:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - EFEITO SUSPENSIVO - REQUERIMENTO QUE DEVE SER REALIZADO EM AUTOS APARTADOS - ART. 1.012, §3º E §4º DO CPC - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA - MÉRITO - PLANO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA - CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE EM VALOR INTEGRAL - NECESSIDADE - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.

I –
O pedido de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado em requerimento em apartado (art. 1.012, §3º e §4º do CPC), já que o pedido realizado nos mesmos autos do apelo fica prejudicado pelo julgamento do mérito recursal, o que evidencia a inadequação da via eleita e impede o conhecimento do recurso, no ponto.

II - É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento multidisciplinar indicado para paciente com transtorno do espectro autista (TEA).III – O tratamento realizado em clínica não credenciada em decorrência da inexistência de estabelecimento credenciado ao plano de saúde apto a satisfazer as necessidades do usuário, demanda que a operadora do plano de saúde custeie/reembolse as despesas médicas na sua integralidade. (N.U 1017639-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024) (grifos nossos).

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual não o conheço, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Não havendo outras questões preliminares, passa-se à análise do mérito.

A empresa apelante aduz em suas razões
que os documentos apresentados pelo Recorrido na Inicial não são suficientes a comprovar que de fato o gado fora adquirido e entregue ao Recorrido, contudo, admite os débitos, reconhecendo-os, de modo que ofereceu proposta de acordo, id. 218028841, nos seguintes termos:

De efeito, para todos os fins, o Embargante apresenta proposta de acordo nas seguintes condições, que podem ser suportadas pelo Embargante: Pagamento do valor nominal demandado pelo Autor, em 60 (sessenta) parcelas de igual valor, com intervalo de 30 (trinta) dias entre elas, vencendo todo dia 15 (quinze) de cada mês, sendo a primeira para o dia 15/08/2023 ou no dia 15 (quinze) do 2° mês seguinte à homologação do acordo, caso a homologação ocorra após os 60 (sessenta) dias antecedentes ao dia 15/08/2023. Sobre o valor das parcelas incidirá deságio a razão de 30% (trinta por cento) das parcelas com vencimento nos primeiros 12 (doze) meses do parcelamento, 20% (vinte por cento), para as parcelas de número 13 a 24, e 10% (dez por cento) para as parcelas de 25 a 36, e as últimas 24 parcelas pelo valor nominal de cada uma.

Nesse sentido, embora tenha feito impugnação genérica aos documentos apresentados pelo autor, somente
a fim de evitar preclusão do direito,
admitiu, em seguida, a dívida, oferecendo proposta de acordo para pagamento, que restou negada pelo autor.

Dessa feita, h
avendo a dívida, demonstrada por algum meio de prova escrita (as notas fiscais anexas id.), nota promissória rural (id.), assinada pelo requerido, reconhecendo a existência da dívida, comprova-se a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, de modo que afigura-se legitimo o direito do autor de receber a totalidade de seu crédito.

Veja-se, segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CRÉDITO EM CONTA CORRENTE POR MEIO ELETRÔNICO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – JUNTADA DOS CONTRATOS, EXTRATO DO CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO DE FORMA PORMENORIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio da Cédula de Crédito Bancário e contrato firmado de forma eletrônica), bem como o valor do débito e sua evolução (através de demonstrativo com a evolução do débito, discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados).-(N.U 1008973-61.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Outrossim, com relação ao valor, arguindo que é

excessivo, deveria o recorrente apresentar o cálculo do que entende devido (art. 702, §§2º e 3º, do CPC), o que não o fez, porquanto a alegação genericamente que não concorda com o valor representado pelas notas fiscais, ao argumento de que posteriormente poderia juntar comprovantes de pagamento para possível compensação, não demostra qualquer excesso, apto a abater o valor devido.

Dessa feita, se os documentos constantes dos autos demonstram a existência do débito, e o devedor não logrou em demonstrar eventual vício de consentimento, excesso da dívida e, tampouco que efetuou o pagamento do débito, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação.

Fortes nessas razões,
NÃO SE CONHECE DO RECURSO ADESIVO
, oferecido por Felipe Cataman, e
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Apelo proposto pelo Frigorífico Monte Verde.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024